Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DISPONIBILIZAÇÃO DO BOLETO DA DÍVIDA PARA PAGAMENTO. ACESSO DISPONÍVEL AO CONSUMIDOR.
1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O débito foi integralmente pago e a autora poderia ter acesso às faturas e ao contrato via internet banking ou pelo aplicativo do banco, de maneira que poderia ter realizado o pagamento antecipado do débito, daí porque não há razoabilidade na pretensão de compelir a instituição financeira a fornecer o boleto para pagamento da dívida.
4. Negou-se provimento ao recurso.